Tribunal: STF
Processo: RE 1480581
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL NEGADO. IMÓVEL ARROLADO COMO UNIDADE DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO E INVENTARIADO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO. DECRETO MUNICIPAL N.° 2.044/2012. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DESTA CÂMARA (ACRN 1485330-6). AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.”



     



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 28, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II, XXII, LIV e LV; 24, VII; 30, I e IX; 37; 84, IV; 93, IX; 216, § 1º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Município de Curitiba estabeleceu restrições a direitos e liberdades individuais quando, por meio de decreto, impende que o recorrente reforme imóvel de sua propriedade. Aduz com a necessidade de lei para referida ordem. Nesse sentido, assinala que (eDOC 32, p. 14):



    “(...) a 5ª Câmara Cível do E. TJPR, por mais absurdo que seja, parte do princípio da desnecessidade de lei em sentido estrito para que qualquer ato administrativo possa mutilar direito de propriedade de um particular!”



    Salienta que “apesar de não haver lei a respaldar o malsinado Decreto Municipal n° 2.044/2012, do Município de Curitiba/Pr, haveria uma ‘lei em sentido amplo’, pois para o referido Tribunal (ao menos na decisão em crivo) um ‘Decreto’ seria o mesmo que uma ‘Lei Ordinária’ (eDOC 32, p. 15).



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 32, p. 16):



    “Como demonstrado nos autos, a Recorrente é legítima proprietária do imóvel em questão e é cediço que a Constituição Federal de 1988 consagrou, entre seus preceitos fundamentais, a proteção à propriedade privada, de forma que é direito da Recorrente promover a sua livre disposição, alteração e demolição de eventuais edificações em seu imóvel. Ainda que o direito à propriedade privada não seja absoluto, tem-se como absoluta a certeza de que, num Estado de Direito, qualquer intervenção do Poder Público no patrimônio dos cidadãos deve ser feita em observância às disposições constitucionais e legais, sob pena de configurar um ato ilícito, arbitrário, injusto, ilegal e inconstitucional.”



    Por fim, defende que está evidenciada a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato administrativo que impede a demolição do imóvel nos seguintes termos: 



    “Desta forma, evidenciada está a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato administrativo que negou a expedição do alvará de demolição do imóvel da Recorrente na medida em que se baseia no simples fato do imóvel estar "arrolado" como Unidade de Interesse de Preservação e constar no "rol" de imóveis do Inventário do Patrimônio Cultural do Município. Como amplamente reconhecido pela Jurisprudência pátria, somente o tombamento seria capaz de obstar o direito constitucional de propriedade da Recorrente.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 24, p. 4-9):



    “Em que pese os argumentos reiterados pela autora em sede recursal, é certo que o Município pode (leia-se: deve) estabelecer determinadas restrições a direitos individuais, notadamente ao direito de propriedade, em prol da proteção do patrimônio histórico e cultural da sua localidade, com espeque constitucional no art. 30, incisos I e IX' (CF). 



    Nos termos do § 10 do art. 216 da CF, são admissíveis toda e qualquer forma de acautelamento e preservação ao patrimônio histórico cultural, verbis:



    (...)



    Como se viu, o imóvel da autora além de ter sido cadastrado como Unidade de Interesse de Preservação (UIP), foi também inventariado como patrimônio cultural do Município, conforme o Decreto Municipal n.° 2.044/2012 - vide imagem:



    (...)



    Esse Decreto Municipal instituiu o Procedimento de Inventário de Bens Imóveis do Patrimônio Cultural do Município, e dispôs em seu art. 6.º, que "Os bens imóveis inventariados não poderão ser destruídos, inutilizados, deteriorados ou alterados sendo dever do proprietário sua preservação e conservação". 



    Dessa forma, o município reconheceu o valor cultural, arquitetônico e histórico do imóvel inventariado, o que se mostra suficiente para impedir a demolição dessa edificação, independentemente de tombamento.



    (...)



    Verifica-se, ainda, ao contrário do que sustenta a autora -apelante, que foram observados o contraditório e ampla defesa, uma vez que, de acordo com os documentos juntados com a inicial, o Município respondeu aos pedidos por ela formulados de forma fundamentada, fazendo, inclusive, consultas ao IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, à FCC - Fundação Cultural de Curitiba e à PGM - Procuradoria -Geral do Município. 



    A justificativa exposta pelo Município réu evidencia a prevalência do interesse público, "considerando-se a importância da preservação deste imóvel para a cidade de Curitiba pelo seu significado histórico, cultural e arquitetônico" (mov. 1.10, fl. 108).



    (...)



    Por fim, vale ressaltar que os imóveis cadastrados como UIP não podem ser demolidos, mas "poderão receber intervenções internas, desde que essas não descaracterizem o bem em sua concepção original", pois "Os usos de tais edificações deverão ser compatíveis com a necessidade de proteção do conjunto edificado e urbano garantindo o bem-estar de seus habitantes e usuários" (mov. 1.8, fl. 79).



    Isto posto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e manter a r. sentença em todos os seus termos.”



    Desse modo, divergir do entendimento assentado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação local aplicável à espécie, restando inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contidas nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 216, § 1°, DA CF. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL BRASILEIRO. ART. 67 DA LEI 9.605/98. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO. IMÓVEL PROTEGIDO POR INVENTÁRIO DO IPHAN. ÁREA DEFINIDA COMO DE INTERESSE CULTURAL SIGNIFICATIVO PELO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. VALOR CULTURAL E HISTÓRICO EVIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – “[...] a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representou um marco evolutivo em termos de reconhecimento e proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro. Reconheceu-se, a nível constitucional expresso, a necessidade de tutelar e salvaguardar o patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental de terceira geração, isto é, de titularidade difusa, não individualizado, mas pertencente a uma coletividade [...]” (ACO 1.966-AgR/AM, relatada pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    II – De acordo com o inteiro teor do acórdão recorrido, a “Casa Koerich”, como era denominado o imóvel demolido, chegou a ser inventariada pelo IPHAN. Constou também do julgado que “o valor cultural e histórico do imóvel era evidente até para quem não possuía conhecimento especializado, tanto por suas características arquitetônicas quanto pela idade da construção (ano de 1926)”, bem como que ele se encontrava em área definida como de interesse cultural significativo no Plano Diretor do Município de Angelina/SC. 



    III – O enquadramento da conduta do agravante no art. 67 da Lei 9.605/1998, em virtude do descumprimento do que contido no art. 216, § 1°, da Carta Magna, não tem o condão de violar o referido dispositivo constitucional, muito pelo contrário, confere a ele a eficácia e a aplicabilidade necessárias à proteção jurídica do patrimônio histórico cultural brasileiro. 



    IV – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo quanto à tipicidade e à ausência de dolo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.222.920-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. REPARAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BEM IMÓVEL TOMBADO: DEVER LEGAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO MUNICIPAL E INÉRCIA ADMINISTRATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.408.531-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2023).



    No tocante à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que  a Corte de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, mas, por meio de análise da legislação de regência, atuou estritamente nos limites de sua competência constitucional, de modo que o recurso não preenche condição formal indispensável à sua viabilidade.



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário interposto com base no 102, III, alínea d, do permissivo constitucional.



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, "d" exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição (grifo nosso). Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774514 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º.10.2010)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.  



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente